Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-44.2012.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002512-44.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Emily Haryssa dos Santos Xavier (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SÉRGIO SIGRI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

P
RELIMINAR DA PGJ
–
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE
RETROATIVA
– INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

– IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – 3.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– PROCEDÊNCIA – AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – NÃO INCIDÊNCIA, PORÉM, NA DOSIMETRIA PENA –
SÚMULA Nº. 231 DO STJ
– REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1.

Não ocorrendo o transcurso do prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, o qual restou prejudicado em face da suspensão do prazo pelo período de 10 meses, não há como se reconhecer a extinção da punibilidade estatal pela prescrição.

2.

Impossível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando no fato há o emprego de grave ameaça consistente em simulação de porte de arma contra a vítima, com vistas a subtrair o bem, conforme as provas carreadas nos autos.

3.

Comprovado por meio de documento de identificação que o réu contava com 18 anos à época do crime, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, contudo, estando a pena basilar estabelecida no mínimo legal, a indigitada atenuante não deve ser aplicada na dosimetria penal, evitando-se a vedada condução da pena intermediária aquém do mínimo, nos termos da Súmula n. 231 do STJ;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Paulo Sérgio Sigri
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 124621496 – pág. 161/163
, em que
foi condenado como autor do crime previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal
, à
pena
de

04 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
.

Nas razões sob ID. 124623660, a Defesa busca a
desclassificação
para o crime de
furto,
sob a alegação
inexistência de violência e grave ameaça
na prática delitiva, bem como que
não restou demonstrado o dolo
exigido no tipo penal. Almeja ainda o reconhecimento das atenuantes da
confissão
e da
menoridade relativa
para a aplicação da
pena abaixo do mínimo
legal.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID.
124623663) re
querendo o
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou,
preliminarmente
, pela extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade
retroativa
. No
mérito
, pugna pelo
provimento parcial
do recurso, sem reflexo na pena final, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id.
128475669):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo – Preliminar Procuradoria: Prescrição da Pretensão Punitiva: Pena aplicada de 04 anos de reclusão – Réu menor de 21 anos – Transcurso de mais de 04 (quatro) anos desde a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Aplicação do art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Mérito prejudicado – Mérito: Irresignação defensiva – Almeja a desclassificação para o crime de furto, pois não há provas de que houve emprego de violência ou grave ameaça – Improcedência – Crime de roubo devidamente provado nos autos – Réu que agiu de forma livre e consciente, empregando ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima – Condenação que deve ser mantida – Pretende o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, com a aplicação da pena abaixo do mínimo legal – Procedência em parte – Réu menor de 21 anos na data dos fatos – Menoridade relativa que deve ser reconhecida, ainda que sem efeito prático – Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Precedentes do STF, STJ e TJMT – Pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, se ultrapassada, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, sem reflexo na pena final.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 27.6.2011, por volta das 13h30min, na Rua Egídio Bento, Setor Universitário, próximo a UNIVAR, Barra do Garças/MT,
Paulo Sérgio Sigri,
simulando estar armado, subtraiu em proveito próprio, 1 aparelho celular, marca Samsung, B3220, avaliado em R$ 99,00, pertencente à vítima
Emily Hairyssa dos Santos.

Em razão disso ele foi denunciado com incurso na sanção do art. 157,
caput,
do Código Penal.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória, aplicando-lhe a pena de
04 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
.

Irresignado, apresenta-se neste grau de jurisdição, visando reformar a sentença ora vergastada, aduzindo para tanto, a inexistência de violência e grave ameaça nos fatos
sub analise,
a exigir a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155,
caput,
do Código Penal, contudo,
sem
razão
.

A existência do crime de Roubo, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 58250929); Boletim de Ocorrência (Id. 124621496 – ID. 12); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID.

124621496 – ID. 15); além, da prova oral produzida durante a instrução criminal, que demonstra à saciedade que o crime aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

No que tange à autoria, as provas coligidas ao feito, em ambas as fases da persecução penal, não deixam dúvida sobre o acerto da decisão exarada.

Ao ser ouvida na delegacia e em juízo, a vítima
Emily Haryssa dos Santos Xavier
descreveu a dinâmica fática afirmando que o Apelante chegou por trás e a puxou pela bolsa. Que ele disse para ficar em silêncio, para passar o celular, pois estava armado. Que não reagiu pois ficou com medo. (Ids. 124621496 – Pág. 13/14 e 124621497)

Inquirido em juízo, o Apelante confessou a autoria delitiva, afirmando que abordou a vítima, anunciando o assalto, pegou o celular e saiu em fuga. Nega ter simulado o uso de arma de fogo. Afirmou que apenas praticou o fato devido ao vício em entorpecente. Que já realizou tratamento em uma clínica, onde se ressocializou. (Id. 124621497)

Conquanto a defesa apresente irresignação contra a sentença, aduzindo não existir no fato a existência de violência ou grave ameaça, a caracterizar o tipo penal de roubo previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, tenho que pelos depoimentos colhidos, principalmente da confissão do apelante, resta bem caracterizado o núcleo do tipo penal.

Ocorre que a conduta do apelante em anunciar o roubo mediante simulação de emprego de arma de fogo, bem como exigir que a vítima ficasse em silêncio, teve caráter intimidativo necessário para assegurar a subtração d
a res aliena
.

A vítima foi categórica em ambas as fases em declarar a simulação do uso de arma de fogo e, mesmo que não o fosse, o simples fato de existir a grave ameaça caracterizada por abordar a vítima anunciado o roubo, exigindo que ficasse em silêncio e intimidando-a para que entregasse o celular, já suficiente para estampar o dolo caracterizador tipo penal incriminador do art. 157 do CP.

Ademais, não podemos olvidar que a vítima foi arrebatada com um puxão pela bolsa.

Como sabido, a ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013), situação perfeitamente configurada no caso em apreciação.

Quanto o tema, assim entende este TJMT:

“(...).
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) na hipótese em que ressai cristalino dos autos que a subtração patrimonial ocorreu mediante o emprego de grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação do porte de arma de fogo
, e que o apelante agiu em unidade de desígnios com os demais agentes criminosos, colaborando para o sucesso da empreitada ao atuar como motorista dos executores materiais do ilícito, circunstâncias bem evidenciadas a partir dos relatos seguros e coerentes da vítima, das testemunhas e do policial que atendeu a ocorrência”. (N.U 0000130-28.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Diante do exposto,
não
prospera a tese desclassificatória do Roubo para o de Furto na sua modalidade simples.

Prosseguindo, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, a fim de que esta, juntamente com a atenuante da confissão – reconhecida na sentença - possam estabelecer a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Não se nega a necessidade de incidência da atenuante da confissão – como feito na sentença -, sendo necessário, nesta instância, o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, a qual não foi acobertado pelo juízo sentenciante.

Dos autos verifico que o Apelante nasceu em data de 16.4.1993 (ID. 124621496 – Pág. 20), portanto, contava com 18 anos à época dos fatos, sendo necessário o reconhecimento também, da aludida atenuante.

Porém, não vislumbro a possibilidade de reflexos das atenuantes na dosimetria de pena.

Isso porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qualquer mitigação na segunda fase dosimétrica ocasionaria o estabelecimento da sanção penal abaixo do limite mínimo legal, afrontando indevidamente o teor da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Pretório Excelso já lançou
pá de cal
sobre esta questão, perfilhando o entendimento de que:

“(...). 3
. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. (...)’ Agravo regimental DESPROVIDO”
(STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014). Destaquei.

A doutrina se posiciona do mesmo modo, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador” (
Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458
). Destaquei.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão várias vezes e tem entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ que, no seu entender não viola o art. 5º, XLVI da CF.

Sobre a questão, colaciona-se excerto do acórdão do RE n. 597.270, de relatoria do
Ministro Cezar Peluso
, em que o STF reconheceu a
Repercussão Geral
do tema, assim se posicionando:

“(...)
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTES DO ART. 65, INCISOS I e III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal - CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). Destaquei.

“(...). Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal do crime do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03. Inteligência do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.º 597270-4/RS. (...)”. (N.U 1000612-39.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Diante do que foi exposto,
em parcial consonância
com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento
a este recurso de Apelação Criminal interposto por
Paulo Sérgio Sigri
, para
reconhecer
a circunstância
atenuante
da menoridade relativa, porém
sem reflexo na dosimetria de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022